Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700127-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MAYKON DE SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. A progressão de regime pode ser condicionada à realização de exame criminológico em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ). O histórico do sentenciado, no curso da execução, pontilhado por vários crimes cometidos, entre eles um novo crime mais recente (roubo), isso quando no gozo de benefícios da execução penal, indica, quanto ao requisito subjetivo, ausência de condições para a progressão de regime, fazendo-se necessário, nesse contexto, exame criminológico para se verificar se e quando, efetivamente, apresenta condições de reinserção social. Fixado o prazo razoável máximo de seis meses para a realização do exame. Agravo em execução penal conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, sustentando que no caso dos autos não há justificativa para a realização do exame criminológico antes do deferimento da progressão de regime, uma vez cumpridos os requisitos objetivos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 24833386), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 24833389), nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação. Observe-se que a Corte Superior já decidiu que a ausência nos autos do termo de nomeação judicial autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 115 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1691250/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/11/2020). Caso fosse possível superar tal óbice, ainda assim o apelo especial não poderia prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar ser recomendável a realização do exame criminológico, assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo, verbis: “O histórico do sentenciado, no curso da execução, pontilhado por vários crimes cometidos, entre eles um novo crime mais recente (roubo), isso quando no gozo de benefícios da execução penal, indica, quanto ao requisito subjetivo, ausência de condições para a progressão de regime, fazendo-se necessário, nesse contexto, exame criminológico para se verificar se e quando, efetivamente, apresenta condições de reinserção social.” Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se, entre outras, a decisão proferida no AREsp 1734673-MG, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ e de 10/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010